Tribunal: TJSP
Processo: 1500818-54.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Furto qualificado – Confissão judicial – Palavra da vítima e depoimentos de testemunhas – Prova suficiente para a condenação – Tentativa, Arrependimento eficaz e Desistência voluntária – Verificada a inversão da posse – Recuperação do objeto após a consumação e por iniciativa da mãe do ofendido – Não ocorrência – Crime consumado – Condenação mantida – Penas e regime prisional correto – Recursos

Ementa:
Furto qualificado – Confissão judicial – Palavra da vítima e depoimentos de testemunhas – Prova suficiente para a condenação – Tentativa, Arrependimento eficaz e Desistência voluntária – Verificada a inversão da posse – Recuperação do objeto após a consumação e por iniciativa da mãe do ofendido – Não ocorrência – Crime consumado – Condenação mantida – Penas e regime prisional correto – Recursos não providos.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-54.2019.8.26.0213 - Guará
Apelantes: RURIKY GALVAO LACERDA e MAICON
CALDAS ALBIERI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18296
Registro: 2020.0000611070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500818-54.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que são apelantes RURIKY
GALVAO LACERDA e MAICON CALDAS ALBIERI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-54.2019.8.26.0213 - Guará
Apelantes: RURIKY GALVAO LACERDA e MAICON
CALDAS ALBIERI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18296
Furto qualificado – Confissão judicial – Palavra da
vítima e depoimentos de testemunhas – Prova
suficiente
para
a
condenação
–
Tentativa,
Arrependimento eficaz e Desistência voluntária –
Verificada a inversão da posse – Recuperação do
objeto após a consumação e por iniciativa da mãe
do ofendido – Não ocorrência – Crime consumado –
Condenação mantida – Penas e regime prisional
correto – Recursos não providos.
Vistos.
MAICON CALDAS ALBIERI e RURIKY
GALVÃO LACERDA, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Adriano Pugliesi Leite, da 1a Vara da Comarca de Guará, como
incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
O corréu Maicon foi condenado ao cumprimento da
pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado e 12 dias-
multa, de valor unitário mínimo, enquanto Ruriky à pena de 2 anos de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-54.2019.8.26.0213 - Guará
Apelantes: RURIKY GALVAO LACERDA e MAICON
CALDAS ALBIERI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18296
reclusão em regime fechado e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo,
respectivamente (fls. 192/198).
Isto porque, no dia 2 de dezembro de 2019, por
volta das 18h30min, na Rua Tiradentes, no 578, na cidade de Guará,
subtraíram para si a bicicleta Trackbikes, preta, aro 26, com 18 marchas, de
Matheus Henrique Braga da Silva.
Inconformados,
apelam
os
réus
condenados,
buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação. Aduzem que a sentença não analisou
a tese de desistência voluntária, ou arrependimento eficaz, de modo que a
pena é desproporcional à conduta verificada. Subsidiariamente, pleiteiam a
redução da pena pelo reconhecimento da forma tentada e da atenuante da
confissão (fls. 219/219 e 220/223).
Recebidos os recursos (fls. 235), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 227/230).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos apelos (fls. 278/286).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Maicon Caldas Albieri e Ruriky Galvão Lacerda contra a r. sentença de fls.
192/198, que os condenou por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal.
E, na análise dos argumentos trazidos com os
recursos, forçoso concluir que a absolvição pleiteada era mesmo impossível.
De fato, os acusados admitiram a autoria do furto

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-54.2019.8.26.0213 - Guará
Apelantes: RURIKY GALVAO LACERDA e MAICON
CALDAS ALBIERI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18296
quando foram interrogados em juízo, sob as garantias do contraditório e na
presença de seus Advogados (mídia digital), de maneira que é impossível
falar em falta de provas.
Afinal,
a
confissão
judicial
é
elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais, que tornem duvidoso o seu valor. Assim, na medida em que
coerente e com apoio em outros elementos de convicção, o que cumpre é dar
valor absoluto à confissão, pois ninguém iria assumir a autoria de crimes tão
graves se efetivamente não os tivesse cometido.
Como já se decidiu, "...a confissão judicial
espontânea, sem margem para divagações doutrinárias ou tertúlias
hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum
circunstância, por aqui inexistente, que lhe evidencie a insinceridade,
justifica sua recusa." (TJSP, Apelação criminal no 993.08.043793-9, 4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de
setembro de 2008).
No caso dos autos, de qualquer forma, a confissão
dos réus encontrou apoio nas declarações da vítima Matheus Henrique Braga
da Silva, que confirmou o furto, e da testemunha Josiane Braga Frazão da
Silva, mãe do ofendido, que recuperou a bicicleta subtraída na posse dos
acusados (mídia digital), bem como do policial militar Douglas de Jesus
Oliveira, responsável pela prisão de Maicon, que confirmou a ocorrência
destes fatos (mídia digital).
Portanto, como a confissão dos acusados veio
corroborada pelo restante da prova oral colhida em juízo, impossível falar em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-54.2019.8.26.0213 - Guará
Apelantes: RURIKY GALVAO LACERDA e MAICON
CALDAS ALBIERI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18296
insuficiência de provas.
Tampouco há que se falar em arrependimento eficaz
ou desistência voluntária.
Neste ponto, registre-se, ainda que a sentença tenha
sido expressa sobre esta alegação, o fato é que todas as questões podem ser
examinadas no julgamento da apelação que, como se sabe, devolve o
conhecimento de toda a matéria. E, então, uma vez que o Magistrado,
adotando posição antagônica ao condenar os acusados sem aplicação de
qualquer excludente ou minorante, é possível analisar a alegação em grau de
recurso.
Na verdade, ao contrário do que pretendem fazer
crer os combativos Defensores, os acusados praticaram todos os atos de
execução do furto, tanto que a vítima perdeu, por tempo considerável, a posse
e disponibilidade do bem. Não houve, assim, desistência voluntária,
minorante que se verifica antes da consumação do delito.
Do mesmo modo, para que se verificasse o
arrependimento eficaz seria necessário que a ação dos agentes fosse de tal
maneira efetiva que impedisse a realização do resultado, o que,
evidentemente, não se verificou.
Nem mesmo é possível, no caso, o reconhecimento
da tentativa, pois o veículo saiu da esfera de vigilância do ofendido, que só
recuperou a res furtiva depois que sua mãe saiu à procura do objeto e o
encontrou na posse dos acusados, que, por sua vez, só o devolveram depois
que foram interpelados por ela.
Vale dizer, se a recuperação do objeto é posterior à

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-54.2019.8.26.0213 - Guará
Apelantes: RURIKY GALVAO LACERDA e MAICON
CALDAS ALBIERI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18296
consumação do delito e não decorre de ato voluntário do agente, mas, sim, de
exitosa busca da vítima ou de alguém que em seu nome exige a devolução do
objeto, não há como reconhecer a tentativa, nem o arrependimento eficaz e
muito menos a desistência voluntária e a condenação dos acusados pelo crime
de furto qualificado era mesmo a medida que se impunha.
Resta, então, analisar as penas fixadas.
Nesse mister, a pena do acusado Maicon foi aplicada
com critério, em 1/3 acima do mínimo legal, porque o acusado ostenta
péssimos antecedentes criminais (fls. 30/35) e personalidade voltada para a
prática de crimes contra o patrimônio, conforme se depreende da sua folha de
antecedentes (fls. 22/29).
Na segunda etapa, a reprimenda foi aumentada em
1/6 pela comprovada reincidência específica e, em seguida, a confissão
judicial justificou a redução da pena no mesmo patamar, cálculo que o
beneficiou mais do que a simples compensação das circunstâncias, de
maneira que a pena ficou definitiva em 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e
12 dias-multa, de valor unitário mínimo, e a Defesa, portanto, de nada mais
pode reclamar.
Quanto ao acusado Ruriky, a pena base foi fixada no
mínimo legal e, na segunda etapa, a reincidência acabou compensada pela
confissão. Assim, na ausência de outras circunstâncias modificadoras, a
reprimenda ficou definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Tratando-se
de
reincidentes
específicos,
e
considerando ainda que as circunstâncias judiciais não foram consideradas

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-54.2019.8.26.0213 - Guará
Apelantes: RURIKY GALVAO LACERDA e MAICON
CALDAS ALBIERI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18296
favoráveis, o regime prisional não poderia mesmo ser outro que não o
fechado, não sendo possível a concessão de qualquer benefício de execução.
Bem por isso, o improvimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS para manutenção da r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR